Tribunal: TJBA
Processo: 0500237-21.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500237-21.2017.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: KALINE PEREIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DPEBA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. MANTIDA SENTENÇA NESTE PONTO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA. SÚMULA N° 421 DO STJ. CAUSA DE VALOR BAIXO. INCIDÊNCIA ART. 85, §8°, DO CPC. ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO EM PARTE. I - In casu, as razões recursais, encontram-se limitados ao cabimento ou não de honorários advocatícios sucumbenciais quando a DPEBA - Defensoria Pública do Estado da Bahia, patrocina causas contra o Estado da Bahia e Municípios. II – Pagamento de honorários pelo Estado da Bahia à DPEBA. Evidencia-se óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Súmula n° 421 do Superior Tribunal de Justiça. III – Honorários em desfavor do Município de Itabuna/BA. Inconteste, que no polo passivo da demanda, além do Estado da Bahia, temos a presença do Município de Itabuna/BA, pessoa jurídica de direito público distinta do outro réu, o que afasta o fundamento da impossibilidade de pagamento nos termos anteriormente delineados, e explicitados nos julgados acima transcritos, dentre os quais a confusão patrimonial entre as partes. IV - Considerando a natureza da demanda, e o valor da causa de R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete reais), com esteio no art. 85, §8º, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em desfavor do MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA, devendo ser revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da instituição (FAJDPE/BA) nos termos do art. 134 da CF, do art. 85, e seus parágrafos, do CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94. V – Recurso de Apelação Cível provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 0500237-21.2017.8.05.0113, em que figuram como apelante KALINE PEREIRA SANTOS e apelado MUNICIPIO DE ITABUNA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA